Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-41.2006.8.11.0077
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000513-41.2006.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JORGE ADORNO - CNPJ: 26.777.896/0001-03 (APELADO), DAUMER CHEMIM - CPF: 943.028.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MELVI PICININI - CPF: 327.563.568-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 326.275.059-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ZEM - CPF: 231.598.399-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JORGE ADORNO - CPF: 303.860.391-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO SIMPLES. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM PREVISÃO EM LEI. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inconstitucionalidade do crédito tributário referente ao ICMS Garantido Simples cobrado na CDA e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a
ratio decidendi
utilizada pelo STF ao declarar inconstitucional o ICMS Garantido Integral se aplica ao ICMS Garantido Simples; e (ii) verificar se a regulamentação em capítulo próprio do RICMS confere validade constitucional à cobrança antecipada do tributo.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), firmou tese em repercussão geral estabelecendo que a antecipação do pagamento do ICMS necessita de lei em sentido estrito, sendo vedada sua instituição por meio de decreto.

4. A inconstitucionalidade formal decorre da ausência de lei para disciplinar a antecipação tributária, vício que atinge tanto o ICMS Garantido Integral quanto o ICMS Garantido Simples, independentemente de estarem regulamentados em capítulos distintos do RICMS.

5. A CDA que embasa a execução fiscal refere-se exclusivamente à cobrança do ICMS Garantido, modalidade declarada inconstitucional, não havendo outros débitos que justifiquem o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A antecipação tributária do ICMS Garantido Simples, instituída por decreto estadual, padece do mesmo vício de inconstitucionalidade formal reconhecido pelo STF no Tema 456, por ausência de lei em sentido estrito. 2. A regulamentação em capítulo próprio do RICMS não tem o condão de sanar o vício de constitucionalidade decorrente da instituição de antecipação tributária por ato infralegal.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, §7º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.677/RS (Tema 456); TJMT, AC 0016079-02.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/12/2024; TJMT, AC 0003354-78.2010.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, na Execução Fiscal n. 0000513-41.2006.8.11.0077, que declarou a inconstitucionalidade do crédito cobrado na CDA objeto da lide e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, uma vez que defende que “
a lógica que o STF utilizou para invalidar o ICMS GARANTIDO INTEGRAL não se aplica, em absoluto, ao ICMS Garantido Simples regulamentado em outro capítulo do antigo RICMS
”.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja mantida a cobrança do ICMS Garantido Simples.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que declarou a inconstitucionalidade do crédito cobrado na CDA objeto da lide e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A controvérsia central do recurso gravita em torno da constitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Simples, modalidade de antecipação tributária instituída por meio de decreto estadual.

Em suas razões recursais, o Estado apelante sustenta que a
ratio decidendi
utilizada pelo Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral não se aplicaria ao ICMS Garantido Simples, por se tratar de instituto diverso, regulamentado em capítulo próprio do RICMS.

Após detida análise dos autos e da matéria posta em debate, tenho que o recurso não merece provimento.

Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677/RS (Tema 456), firmou tese em repercussão geral no sentido de que:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.

A
ratio decidendi
estabelecida pela Suprema Corte centra-se na impossibilidade de instituição de qualquer modalidade de antecipação tributária por meio de ato infralegal, tendo em vista que tal sistemática implica alteração do aspecto temporal da hipótese de incidência, matéria submetida à estrita reserva legal nos termos do art. 150, §7º da Constituição Federal.

No caso em análise, verifica-se que tanto o ICMS Garantido Integral quanto o ICMS Garantido Simples foram instituídos por meio de decreto estaduais, padecendo ambos do mesmo vício de inconstitucionalidade formal reconhecido pelo STF, qual seja, a ausência de lei em sentido estrito para disciplinar a antecipação tributária.

O fato de as modalidades estarem regulamentadas em capítulos distintos do RICMS, como sustenta o apelante, não tem o condão de afastar a inconstitucionalidade, uma vez que a mácula reside justamente na utilização de decreto para instituir sistemática de antecipação tributária, independentemente de suas peculiaridades operacionais.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS GARANTIDO SIMPLES – INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1
. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral (Tema 456) estabelecendo a inconstitucionalidade da antecipação do pagamento do ICMS sem previsão em lei estrita.
2. Recurso não provido”. (TJMT, 0016079-02.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024 - destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS GARANTIDO SIMPLES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) I. Caso em exame: 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da execução fiscal, declarou a nulidade da CDA referente ao ICMS Garantido Simples e extinguiu o processo. II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da cobrança do ICMS Garantido Simples à luz do entendimento do STF no Tema 456, que declarou inconstitucional a antecipação do ICMS sem lei em sentido estrito; e (ii) a aplicabilidade desse entendimento ao presente caso.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral (Tema 456) estabelecendo a inconstitucionalidade da antecipação do pagamento do ICMS sem previsão em lei estrita.
4. A argumentação do apelante de que a CDA abrange outras infrações não se sustenta, visto que o documento refere-se exclusivamente à falta de recolhimento do ICMS Garantido Simples IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

"
1. Tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral são inconstitucionais, pois ambos antecipam o pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador, sem previsão legal adequada, violando os princípios constitucionais da não cumulatividade, legalidade e capacidade contributiva.
2. A CDA, que trata exclusivamente de falta de recolhimento de ICMS Garantido Simples, é nula." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7º; Decreto nº 463/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677”. (TJMT, 0003354-78.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024 - destaquei).

Além disso, ainda que o apelante busque distinguir as modalidades, tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral compartilham a mesma característica essencial: a antecipação do pagamento do imposto. A inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no Tema 456 decorre exatamente dessa prática, que antecipa o tributo antes da ocorrência do fato gerador, sem amparo em lei formal e em sentido estrito, configurando violação ao princípio da legalidade tributária. Desse modo, mesmo sem a inclusão de margem de lucro presumida, o ICMS Garantido Simples igualmente incorre na antecipação do pagamento do imposto antes do fato gerador, sendo igualmente inconstitucional. O paradigma estabelecido no referido tema aplica-se de maneira inequívoca ao presente caso.

Conclui-se, por conseguinte, que, em harmonia com a jurisprudência consolidada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a sentença que determinou a extinção da execução fiscal encontra-se plenamente correta e não comporta qualquer modificação, pois está fundamentada na inconstitucionalidade do tributo em questão.

Ademais, destaco que a análise da CDA que embasa a execução fiscal revela que o crédito tributário se refere exclusivamente à falta de recolhimento de ICMS Garantido, não havendo que se falar em outras infrações ou débitos que pudessem justificar o prosseguimento da execução.

Nesse sentido, é certo que a CDA do id. 239526152 -Pág. 3 aponta que o executado
“Deixou de recolher e/ou recolheu a menos, no(s) prazo(s) regulamentar(es), o ICMS Garantido (...)”
.

Logo, merece ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade dos créditos tributários cobrados na CDA nº 20104205, objeto da lide, e declarou extinta a execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a inconstitucionalidade do crédito cobrado na CDA executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025